Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE.

I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao agravante-réu fornecer à agravada-autora o tratamento de internação home care, enquanto perdurar a necessidade, mediante pagamento de coparticipação, conforme prescrição do médico assistente.

II – Agravo de instrumento desprovido.